Tribunal: TJPA
Processo: 0002252-67.2013.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002252-67.2013.8.14.0094

APELANTE: JOSE AUGUSTO LUZ CORREA FILHO, EVERTON DO ROSARIO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QIUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, I E II DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL, CONFORME ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS TESTEMUNHAIS INCLUSIVE DAS PRÓPRIAS VÍTIMAS, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JOSÉ AUGUSTO LUZ CORRÊA FILHO E EVERTON DO ROSÁRIO PIRES
, contra sentença que os condenou, respectivamente, as penas privativas de liberdade de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Condenou-os, ainda, à pena de multa, valorada, respectivamente, em 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, do CPB. A defesa pugnou, pela absolvição dos apelantes por ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição dos recorrentes ante a ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelos depoimentos detalhados, coerentes e sólidos das vítimas e testemunhas e em razão da prisão em flagrante delito dos acusados os quais estavam portando os bens roubados
.

4. No que diz respeito ao art. 226 do CPP, constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas Pedro e Rosilene, não havendo que se falar em absolvição por ausência de reconhecimento formal.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP,
Ar
t. 157, §2º, I e II e art. 226; CPP,

art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ AUGUSTO LUZ CORRÊA FILHO E EVERTON DO ROSÁRIO PIRES
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, as penas privativas de liberdade de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Condenou-os, ainda, à pena de multa, valorada, respectivamente, em 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, do CPB, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição dos apelantes por ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 25 de maio de 2013, por volta das 15:30 horas, a polícia foi acionada via denúncia anônima com a informação de que quatro elementos estariam disparando tiros próximo ao Igarapé na localidade de Santa Maria do Umbituba, e ato contínuo a guarnição para lá se dirigiu, e quando foram avistados, os quatro elementos em três motos, identificados como Everton do Rosário Pires, José Augusto Luz Corrêa Filho, e os adolescentes Claudio Gabriel Nunes Santana e Victor de Sousa Beltrão, ambos de 16 anos, sendo que, no momento da abordagem, ao serem indagados se estavam armados, os envolvidos negaram
. L
ogo após a abordagem policial, surgiram as vítimas Pedro Alencar de Araújo e a adolescente Rosilene Damasco de Araújo, dando notícia de que acabaram de ser assaltados pelos citados elementos, onde na oportunidade foi roubada uma motocicleta Honda CG 150, Titan, um aparelho celular marca LG, cor laranja e uma furadeira Bosch, sendo que no ato os elementos foram reconhecidos como os autores do roubo, o que os fez confessarem o crime, e apresentaram a arma utilizada para esse fim, uma pistola calibre 22, marca Taurus, com cinco munições intactas
,”

fato ocorrido na c
omarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa dos apelantes requereu a absolvição aduzindo para tanto, ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelos depoimentos detalhados, coerentes e sólidos das vítimas e testemunhas e também em razão da prisão em flagrante delito dos acusados os quais estavam portando os bens roubados
.

O apelante Everton, na fase inquisitorial, confessou espontaneamente a autoria delitiva, o que levou o juízo a aplicar a atenuante da confissão em seu favor. Já o apelante José Augusto negou a prática delitiva.

A defesa discorreu sobre o art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos recorrentes, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas Pedro e Rosilene, não havendo que se falar em absolvição.

A vítima,
PEDRO ALENCAR DE ARÁUJO
relatou em Juízo que
“
o depoente saiu de sua casa acompanhado de sua filha para ir até a localidade dos Remédios; que conduzia uma motocicleta e levava na garupa sua filha; que no trajeto avistou uma motocicleta estacionada e um elemento acocorado como se estivesse tentando consertar o veículo; que parou para prestar ajuda; que ao parar foi abordado por um segundo elemento de posse de uma arma de fogo que anunciou tratar-se de um assalto; que percebeu que tinham mais outros dois indivíduos acompanhando o assalto que não estavam armados; que todos os quatro elementos colaboraram com o assalto; que se apoderaram da motocicleta, de seu aparelho de telefonia móvel e de sua furadeira; que os dois indivíduos com a ajuda dos dois comparsas levaram ele e sua filha para o mato e lhe amarraram; que depois disso se afastaram do local; que após os meliantes se afastarem, o depoente conseguiu se desamarrar e desamarrar a filha; que pediu carona para um mototaxista que estava passando na PA 140 que era seu conhecido; que contou ao mototaxista o ocorrido e que ele relatou que a polícia estava nas proximidades abordando quatro elementos que estavam na posse de motocicletas; que deslocou-se até o local que a polícia estava e lá chegando reconheceu os elementos que lhe assaltaram; que a sua motocicleta e os demais pertences estavam no poder deles; que conseguiu recuperar todos os bens; que reconhece os acusados presentes na sala de audiência, sendo o segundo acusado o elemento que estava com a arma de fogo e anunciou o assalto e o primeiro acusado o que colaborou para a ação criminosa
.
“
.

Já a outra vítima
ROSILENE DAMASCENO DE ARÁUJO
, em Juízo, declarou que “
no dia do assalto a depoente estava acompanhando seu pai e estava de carona na motocicleta em direção a Vila dos Remédios; que foram interceptados pelo segundo denunciado que estava na companhia de outros três indivíduos; que o segundo acusado estava com uma arma de fogo que mandou que descessem da moto; que os acusados e os comparsas estavam em duas motos; que o segundo acusado amarrou a depoente e seu pai; que o segundo acusado pegou a moto e os bens de posse do seu pai; que o segundo acusado disse que mataria seu pai se ele reagisse ao assalto; que os indivíduos fugiram após amarrarem eles; que o primeiro acusado ficou do lado segundo denunciado no decorrer da empreitada criminosa; que o primeiro acusado retirou roupas da mochila para amarrar a depoente e seu pai; que as roupas foram utilizadas para amarrar ela e seu pai; que o pai da depoente conseguiu se desamarrar e ajudou ela a se desamarrar; que correram para estrada e ao verem um mototaxista pediram ajuda; que o mototaxista após ouvir o que aconteceu levou eles até o local em que a polícia estava abordando os quatro indivíduos responsáveis pelo assalto; que reconheceu os assaltantes; que conseguiram recuperar todos os seus pertences; que a moto estava no local junto com assaltantes; que o celular e a furadeira estavam dentro da mochila dos assaltantes”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Desta forma não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa dos recorrentes de absolvição por ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024